Tribunal: TJPA
Processo: 0004561-66.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004561-66.2006.8.14.0301

APELANTE: CARMEN DOLORES MARCAL BARRETO DA ROCHA

APELADO: SAMUEL DA LUZ BORGES, RONALD CRISTOVAO DE SOUZA MASCARENHAS, ALDO FREITAS VIEIRA, IRAZEL JOSE GONCALVES SOARES, JOSE ALEXANDRE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/MARÇO/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0004561-66.2006.8.14.0301
.

COMARCA: BELÉM / PA.

EMBARGANTE:
CARMEN DOLORES MARÇAL BARRETO DA ROCHA
.

ADVOGADO:

REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA (OAB/PA nº. 1.746)
.

EMBARGADOS:

RONALD CRISTÓVÃO DE SOUZA MASCARENHAS E OUTROS
.

ADVOGADA:

ANDRÉIA DOS SANTOS ANANIAS (OAB/PA nº. 10.588)
.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NULIDADE DA CITAÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Apelação Cível, e
REJEITAR
, para
manter
in totum
os termos do acórdão vergastada,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator – Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e seis (26) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO N.º 0004561-66.2006.8.14.0301

COMARCA:

BELÉM / PA.

EMBARGANTE:

CARMEN DOLORES MARÇAL BARRETO DA ROCHA

ADVOGADO:

REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA (OAB/PA nº. 1.746)

EMBARGADOS:

RONALD CRISTÓVÃO DE SOUZA MASCARENHAS E OUTROS

ADVOGADA:

ANDRÉIA DOS SANTOS ANANIAS (OAB/PA nº. 10.588)

RELATOR:

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Tratam-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO
interposto por
CARMEN DOLORES MARÇAL BARRETO DA ROCHA
aduzindo existência de
omissão
no Acórdão desta Egrégia 1ª Turma de Direito Privado
(Id. 10391480),
que
conheceu e negou provimento
ao recurso de Apelação interposto pela ora embargante.

Em suas
razões (Id. 10647992),
aduz o embargante, preliminarmente que sua citação via edital foi nula, e, no mérito, alega a inexistência de documento essencial e indispensável à análise dos fatos, que deveria ter sido apresentado pelos autores/embargados. Por fim, suscita ter ocorrido omissão na análise dos argumentos trazidos em sede de apelação - quais sejam, a ilegitimidade passiva e ausência de interesse processual - e do conjunto probatório existente nos autos.

Apesar de devidamente intimados, os embargados não apresentaram contrarrazões
(Id. 10775279)
.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA., 14 de dezembro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NULIDADE DA CITAÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS REJEITADOS.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que “
Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.”
(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016).

De início, a embargante requer seja declarada a nulidade da citação realizada por edital, por não conter os requisitos necessários. Entretanto, observo que a citação foi realizada por mandado, tendo o oficial certificado do seu cumprimento e informado que a requerida/embargante deixou de exarar sua assinatura, conforme comprovado nos documentos Id. 4353181 - fls. 16/17.

Ressalto, ainda, que, em sede de apelação, em nenhum momento a embargada questionou a nulidade de sua citação, mas defendeu a viabilidade do recurso
apesar de sua revelia,
tendo, ainda, reconhecido da impossibilidade de reanálise de fatos incontroversos diante de sua
inércia.
(Id. 4353194 – fl. 6).

Assim, a embargante não apenas foi devidamente citada, como estava plenamente ciente de ter se mantido inerte durante a instrução processual, pelo que,
rejeito a preliminar de nulidade da citação
e passo à análise do mérito.

Em relação à inexistência de documento essencial e indispensável à análise do feito, que, segundo a embargante deveria ter sido apresentado pelos autores/embargados, consigno desde logo que, tal alegação resta preclusa, posto que deveria ter sido arguida em sede de contestação, porém, nem mesmo em sede de apelação tal discussão foi suscitada.

Assim, considero que tal pretensão, na realidade, caracteriza inovação recursal formulada apenas em sede de embargos declaratórios, o que não é permitido em nosso ordenamento jurídico.

Por fim, no que concerne às demais alegações, noto, desde logo, que a decisão não padece de qualquer omissão, pois analisou detidamente os argumentos trazidos em sede de apelação, com base nas provas existentes nos autos.

Por oportuno, transcrevo, nas partes em que interessam, o Acórdão Id. 10391480, que repelem integralmente as razões da embargante quanto à omissão do
decisum
:

“(...) Nesse contexto, pela teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam e o interesse processual devem vir apresentados na exordial, a fim de examinar, sumária e abstratamente, a mera viabilidade de pretensão destinada contra o réu indicado e o interesse jurídico da parte autora no pedido veiculado na ação proposta.

No caso dos autos, analisando o conteúdo da inicial, percebo que os apelados formularam pedido destinado à tutela específica de obrigar a Apelante a proceder com o registro de alteração de contrato social da sociedade empresária da qual se retiraram, haja vista que esta permanecia integrando o quadro societário da pessoa jurídica. É possível concluir, assim, que, a luz da teoria da asserção, a Apelante, enquanto integrante da sociedade empresária, poderia responder pelas obrigações societárias assumidas, bem como que haveria interesse válido dos autores em preceder-se o devido registro de alteração contratual que resultou na retirada dos autores da referida sociedade.

Desta forma, rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva da Apelante e a ausência de interesse processual na demanda.

(...)

Efetivamente, o dispositivo impõe o dever de se efetuar as averbações relativas as alterações no contrato social, contudo, não especifica de forma precisa a quem competiria o referido ato.

Obviamente, a pessoa jurídica, enquanto detentora de personalidade jurídica própria, terá atribuição para realizar o registro da alteração. E se a pessoa jurídica é representada extrajudicialmente pelo sócio administrador, a este compete a obrigação de efetivar a averbação.

(...)

Ressalte-se que, mesmo que o instrumento de contrato da segunda alteração da sociedade ainda não tivesse devidamente registrado, a assinatura deste pelas partes já faz surgir as obrigações internas de representação do administrador, na medida em que este se vincula ao compromisso perante os demais sócios, inclusive os que se retiraram. Portanto, mesmo antes da averbação, as cláusulas da segunda alteração da sociedade já obrigavam as partes signatárias, haja vista os efeitos internos das obrigações assumidas no pacto.

(...)

Desta forma, a teor da previsão contratual de que a Apelante exerceria, mesmo que

conjuntamente, a administração da sociedade e a representaria extrajudicial, entende-se que àquela competia efetivar a averbação da segunda alteração do contrato social perante o cartório de registro civil das pessoas jurídicas.”
(Id. 10391480 – fls. 7-10)

Desta forma, resta claro que a embargante pretende tão somente a reapreciação de matéria já decidida, com intuito de reformar a decisão embargada, não sendo os embargos de declaração o meio cabível para tanto.

Nesse sentido, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte: “
Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.
” (AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016).

ASSIM
, considerando inexistir qualquer vício na decisão guerreada,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA., 26 de fevereiro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 11/03/2024